Tribunal: STF
Processo: ARE 1549571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. O objeto da prova pretendida não reúne aptidão para alterar o direcionamento do raciocínio do julgador para construir seu convencimento. Pedido de produção de prova oral e documental para demonstração do encerramento das atividades exercidas pela associação. Não cabimento. A prova documental deveria ter sido produzida na fase postulatória (artigos 434 do CPC) ou, em se tratando de fatos novos, a partir do conhecimento pela parte (artigo 435 do CPC). Objeto da ação. Obrigação de não fazer, com a proibição de atividades de atendimento e tratamento de pessoas idosas, pessoas com deficiência física ou psíquica e dependentes de substâncias psicoativas. Irrelevante investigar fato relacionado com o exercício de cultos religiosos, porquanto a proposição de fato controvertida gravita em torno das condições de atendimento das normas sanitárias e exigências legais para o exercício da atividade de acolhimento. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida.



    ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. Associação que exerce atividade de acolhimento de idosos, dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais. Causa de pedir informa o não atendimento dos requisitos legais para o exercício das atividades. Demonstração de ausência de alvará sanitário e de falta de equipe multidisciplinar, enfermagem e médicos para o atendimento e acolhimento das pessoas necessitadas. Singular situação que exige maior cuidado com o atendimento de normas sanitárias e equipe especializada. Sem embargo da valiosa prestação dos serviços sociais dispensada pela parte, com vistas a sanar a omissão do Poder Público, não é possível autorizar a continuidade das funções exercidas pela associação em razão da ausência do implemento dos requisitos legais e a falta de preparo técnico para amparar essa camada da população. Possibilidade da promoção dos cultos religiosos para as pessoas interessadas. Dever de impedir a atividade de acolhimento até que seja traçado plano de ação terapêutica e o atendimento dos requisitos legais. Preservação da sentença de procedência do pedido mediato.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, VI, XV, XXIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nesse contexto, havendo o exercício da atividade de acolhimento, incumbia aos réus a comprovação do cadastro no SUAS e o atendimento de todos os requisitos legais, não se extraindo dos autos a apresentação dessa certificação e, tampouco, do implemento dos requisitos legais.



    Como bem registrado pelo Município a fls. 301-306, a associação não demonstrou os requisitos mínimos para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em condições adequadas para assegurar a dignidade e integridade das referidas pessoas e, ao final, optou pelo encerramento das atividades, ao invés de regularizar sua situação.



    Como se aferiu o exercício de atividade de acolhimento de pessoas dependentes de substâncias tóxicas, incumbia aos réus a observância da RDC n. 29/2011, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que estabelece os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de saúde a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas (SPA), em regime de residência. Em momento algum houve comprovação de previsão do pano terapêutico e o manual de rotinas da instituição, não havendo sequer disponibilização de equipe técnica para acompanhamento das pessoas acolhidas. Na mesma linha de raciocínio, o acolhimento de pessoas com transtornos mentais exigia a estruturação para fornecimento da assistência integral, com serviços médicos, psicológicos, ocupacionais etc (artigo 4º, § 2º, da Lei nº 10.216/01 e art. 11, §3º, da Resolução nº 2.057/13 do Conselho Federal de Medicina), não havendo qualquer indício de que a associação atendia a tais requisitos.



    No que se refere ao acolhimento de idosos, deveria a associação guardar obediência os parâmetros da RDC Anvisa nº 283/05, com demonstração de porte do alvará sanitário atualizado, nos termos da legislação vigente, assim como a inscrição no programa do Conselho do Idoso (artigo 48, parágrafo único, da Lei n. 10.741/03).



    Além disso, ciosa leitura dos autos revela diversas irregularidades constatadas por autoridades competentes, tais como a inexistência de equipe multidisciplinar minimamente preparada e em adequada para atendimento aos internos e a ausência de comprovação, por meio de livros, atas ou documentos, de que haja prestação de serviços por profissionais de saúde (fls. 47/48); a inexistência de equipe de enfermagem (fls. 57/64); inexistência de alvará vigente e renovado a partir de 2017 para o exercício das atividades de acolhimento de pessoas dependentes químicos (fls. 115/117), assim como as diversas irregularidades constatadas pelo Ministério Público e apontadas na petição inicial.



    Como se vê, a instituição não atendeu qualquer exigência legal para exercer as atividades de acolhimento suscitadas, devendo ser preservada a tutela inibitória, impedindo o funcionamento das atividades de acolhimento das pessoas idosas, dependentes químicos ou com transtornos mentais, até que a associação preencha os requisitos legais para o exercício dessas atividades.



    Sem embargo da valiosa prestação dos serviços sociais dispensada pela parte, com vistas a omissão do Poder Público, não é possível autorizar a continuidade das funções exercidas pela associação em razão da ausência do implemento dos requisitos legais e a falta de preparo técnico para amparar essa camada da população."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente